Tribunal: STF
Processo: RE 1498854
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTERIOR DO ÓRGÃO ESPECIAL LOCAL NO SENTIDO DA TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO NO TEMA RG Nº 825. MODULAÇÃO DE EFEITOS INCAPAZ DE ALTERAR JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA LINHA REPUTADA CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual dei provimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, por entender que o caso insere-se na regra de modulação assentada no julgamento do Tema nº 825 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 37). 



    2. Após os aclaratório, manifestou-se o Estado embargado (e-docs. 38 e 42). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Melhor compulsando os autos, reconsidero a decisão embargada, pelos fundamentos a seguir deduzidos.



    4. Conforme alinhavei, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no Tema RG nº 825, que a instituição do ITCMD, nas hipóteses do art. 155, § 1º, inc. III, da CRFB, demanda a edição de lei complementar, sem o que incabível a exação. Ao julgamento, ainda, foram conferidos efeitos prospectivos a partir de 20/04/2021, ressalvadas as ações em curso. 



    5. Do modo como alinhavado na modulação de efeitos, portanto, a incidência do ITCMD remanesce válida para fatos geradores ocorridos até a data do julgamento do Tema RG nº 825, sendo irrelevante, para tanto, o momento em que proposta a ação ou manejado o writ. 



    6. Em princípio, pois, haveria que se reputar regular a exação do Estado bandeirante, apenas, com base no julgamento deste Pretório Excelso. 



    7. Entretanto, é fundamental para o deslinde do caso em tela o fato de no acórdão ter sido apontado que o Órgão Especial do TJSP já havia julgado em 2011 a inconstitucionalidade da exigência do tributo à falta de lei complementar correspondente. Reitero o trecho do aresto impugnado, neste ponto:



    “De fato, a Lei Estadual nº 10.705/2000 prevê a incidência do ITCMD sobre bens recebidos por herança, advindos do exterior, nos seguintes termos: (...)



    Com efeito, ao dispor sobre o “ITCMD Doações” na hipótese em que o doador possui domicílio ou residência no exterior, assim estabelece a Constituição Federal: (...)



    Assim, face à exigência constitucional expressa de que o tema seja regulado por Lei Complementar, tal omissão legislativa não pode ser suprida pelo Estado-membro. 



    (...)



    Por fim, cumpre mencionar que o Eg. Supremo Tribunal Federal definiu a questão no Tema nº 825 de repercussão geral e já fixou a seguinte tese: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, §1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’ (RE 851108, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-074 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20-04-2021). 



    E, embora os efeitos tenham sido modulados no sentido de que a decisão tem eficácia prospectiva, deve ser observado que, no âmbito estadual, o C. Órgão Especial reconheceu a inconstitucionalidade da lei desde 2011. 



    Portanto, era mesmo o caso de se conceder a ordem para compelir a autoridade impetrada a se abster de exigir o ITCMD quando da aquisição dos bens e direitos localizados no exterior, em razão do falecimento do Sr. Avraam Kario, uma vez que a cobrança é descabida na hipótese por falta de Lei Complementar, nos termos acima mencionados.” (e-doc. 13, p. 3-9; grifos acrescidos).



    8. Compreendo rigorosa a intelecção da Corte de origem. 



    9. Isso porque a modulação de efeitos está, com fundamento na segurança jurídica ou no interesse social, a resguardar situações mais fáticas do que jurídicas, isto é, a priorizar compreensões diversas daquela superveniente pelo Excelso Pretório porque assim estabilizadas. Noção que implica reconhecer a inexistência de competência para impor obrigações com base numa ordem jurídica rechaçada, mormente, quando para alterar situação estabilizada no passado. 



    10. Logo, considerada a posição do STF ter sido, anteriormente, esposada pela Corte paulista, não há razão para que, por meio da modulação de efeitos, seja alterada a ratio decidendi reputada constitucional. 



    11. Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada (e-doc. 37), para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Por conseguinte, julgo prejudicados os embargos de declaração (e-doc. 38). Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator